Tribunal: TJPA
Processo: 0806577-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806577-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: KLAYSON FARIAS ALMEIDA

AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, JOAO CIRINO GUIMARAES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.

A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO CHAMOU O PROCESSO A ORDEM E TORNOU SEM EFEITO O DESPACHO ANTERIOR, RECONHECENDO QUE O ACÓRDÃO DETERMINOU A INEXISTÊNCIA DA CONTESTAÇÃO E A CONSEQUENTE REVELIA DOS REQUERIDOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 345, IV DO CPC. DETERMINAR REVELIA E A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO BEM IMÓVEL GERARIA UM RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O
agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, logo, ante a ausência de prova suficiente de base fática, não há o que se falar em aplicação dos efeitos da revelia.

II -
Neste momento processual, aplicar a revelia aos agravados e decidir pela manutenção de posse dos agravantes no imóvel, geraria um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor dos agravados, podendo ainda, tal medida tornar-se irreversível.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KLAYSON FARIAS ALMEIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA nos autos da Ação de Interdito Proibitório proposta em face de
ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA
e
JOÃO CIRINO GUIMARÃES GOMES
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado chamou o processo a ordem e tornou sem efeito o despacho anterior, reconhecendo que o Acórdão determinou a inexistência da contestação e a consequente revelia dos requeridos, e por entender que o agravado não apresentou provas suficientes que tornassem suas alegações verossímeis mandou intimar o ora agravante para especificar as provas que entenda pertinente.

Aduz que teve ao seu favor uma decisão colegiada, determinando a anulação da sentença de primeiro grau por considerar a contestação dos agravados inexistente, ordenando ainda o desentranhamento desta peça contestatória, e, caso essa determinação não seja cumprida pelo Juízo a quo irá causar prejuízos irreparáveis.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal.

Juntou documentos às ID.879165/879203.

Às ID.1813265 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2463734 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que chamou o processo a ordem e tornou sem efeito o despacho anterior, reconhecendo que o Acórdão determinou a inexistência da contestação e a consequente revelia dos requeridos, e por entender que o agravado não apresentou provas suficientes que tornassem suas alegações verossímeis mandou intimar o ora agravante para especificar as provas que entenda pertinente.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que como colocado na análise do efeito suspensivo, compartilho do mesmo entendimento do Juiz Singular.

Digo isto, porque entendo que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, logo, ante a ausência de prova suficiente de base fática, não há o que se falar em aplicação dos efeitos da revelia.

Vejamos o que dispõe o art.345, IV do CPC:

Art.345 – “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

Ademais, entendo que neste momento processual, aplicar a revelia aos agravados e decidir pela manutenção de posse dos agravantes no imóvel, geraria um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor dos agravados, podendo ainda, tal medida tornar-se irreversível.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021